Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712443-70.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: JOEDISON DUARTE DA ROCHA, DIOGO NOVAES CORREA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra a sentença que, nos autos de obrigação de fazer proposta por JOEDISON DUARTE DA ROCHA em face da ora apelante e de DIOGO NOVAES CORREA, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré na obrigação de transferência de titularidade e quitação de todas as dívidas do veículo YAMAHA/YBR150 FACTOR ED, placa SGU7H44, Renavam 01351113841, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa de R$200,00 por dia, até o limite de R$10.000,00, sem prejuízo de majoração. No ID 70021255, a apelante requereu a desistência do recurso. De acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora